Tribunal: TJSP
Processo: 2345628-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão ao desbloqueio de valores, paralisados em cumprimento a ordem de indisponibilidade de bens deferida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Mera alegação quanto à finalidade dos recursos bloqueados – Ausência de indícios quanto à fragilidade da saúde financeira da empresa Agravante, ou mesmo da utilização dos dividendos indisponibilizados

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão ao desbloqueio de valores, paralisados em cumprimento a ordem de indisponibilidade de bens deferida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Mera alegação quanto à finalidade dos recursos bloqueados – Ausência de indícios quanto à fragilidade da saúde financeira da empresa Agravante, ou mesmo da utilização dos dividendos indisponibilizados em atividades ligadas à finalidade empresarial (pagamento, pessoal, contratos) – Precedentes – Agravo não provido.